Tribunal: TJBA
Processo: 0006901-89.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006901-89.2006.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANUZIA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s): BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO, PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: CERCOL CEREALISTA COMERCIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s):JOSE LUCIO NOGUEIRA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C/C

INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORA PORTADORA DE RENITE ALÉRGICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DA AUTORA E A “POEIRA” OCASIONADA PELOS RÉUS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORADOS, PORÉM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, §3º DO CPC). SENTENÇA. MANTIDA.
APELAÇ
ÃO
.
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A

Autor
a
alegou na inicial que
é proprietária de imóvel residencial vizinho a dois pontos comerciais de propriedades dos Réus que são utilizados para guarda, carga e descarga de cimento e cal, dentre outro produtos que fazem poeira e possíveis inalações dos produtos pela parte Requerente.

A Recorrente diz que “a nocividade perpetrada pelas partes Requeridas fez com que passasse a ser portadora de enfermidade denom
inada
renite alérgica grave
.”

A Sentença recorrida não reconheceu o nexo causal entre a doença (rinite alérgica) da Autora com a comercialização dos produtos por um dos Réus.

N
ão há nos autos
qualquer documento,
depoimentos testemunhais
ou outras provas
que confirmem as alegações iniciais d
a Autora de que sua doença (renite alérgica) fora ocasionada pelos Réus.

A

poeira ocasionada pela carga e descarga do cimento e cal,
por si só, é insuficiente para, de forma isolada, comprovar a culpa do
s Réus para o nascimento da doença (renite alérgica) em que a autora é portadora
, sendo certo que a simples “
poeira”
não atua como indicativo
do cometimento da doença,
sabe-se que
pode aforar a renite alérgica da Autora, mas não é, por si só, a causadora da doença.

A
parte
Autora/A
pelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não havendo, por conseguinte, como se dar espeque em uma condenação.

No que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015,
majoro-os de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa
.
Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em observância ao § 3º do art. 98 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº. 0006901-89.2006.8.05.0088
,
origem
da Comarca de
Guanambi
, em que figura
m
como
Apelante
DANUZIA SILVA CARDOSO

e Apelad
os
CERCOL CEREALISTA COMERCIAL LTDA, ROLDÃO NOGUEIRA NETO, ERECI CASTRO NOGUEIRA e ELBERTO CASTRO NOGUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11